Tribunal: TJDFT
Processo: 0760455-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL NÃO SINALIZADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a NOVACAP, responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, responsável subsidiário, a pagarem ao autor os valores de R$5.813,36 e R$8.000,00, a título de danos materiais e morais, em razão de acidente de veículo decorrente de quebra-molas não sinalizado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva; (ii) dever de indenizar; (iii) direito do autor à indenização por danos materiais e morais; (iv) redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. E nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, inclusive implantação e retirada de ondulações transversais (quebra-molas). Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, mas assume a natureza subjetiva na hipótese de dano decorrente da falta do serviço, sendo suficiente a comprovação da falha ou omissão no serviço prestado. No mesmo sentido: Acórdão 1726983, 07139711920228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023.
5. Na hipótese, o autor/recorrido comprovou os danos suportados (ID 70615545 - Pág. 4, 10/11), decorrentes da falta de sinalização ou advertência de ondulação transversal instalado na via pública, o qual foi posteriormente removido pela ré/recorrente (ID 70615545 - Pág. 3/5).
6. Outrossim, foi demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo autor e a omissão culposa (negligência) da empresa pública na sinalização da via pública, o que resultou no prejuízo material de R$5.813,36 (cinco mil oitocentos e treze reais e trinta e seis centavos), regularmente comprovado e que deve ser reparado pela ré, conforme determinado na sentença.
7. Ademais, o autor sofreu violação à sua integridade física, ante as lesões corporais atestadas, decorrentes do acidente de trânsito (ID 70615545 - Pág. 4), extraindo daí que a repercussão do fato extrapola o âmbito do tolerável aborrecimento cotidiano, legitimando a reparação por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1774369, 07080049620228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$4.000,00 (quatro mil reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o, I; Lei no 5.861/72, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/7/2023; Acórdão 1774369, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023.